Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EMBARGADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DE CONTRARRAZÕES AOS SUCESSIVOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA EMBARGANTE CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROMOVER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.·
I. CASO EM EXAME·
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas iniciais, sem estabelecer condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.·
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO·
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico da embargada, considerando o comparecimento espontâneo da exequente e a apresentação por ela de contrarrazões a sucessivos recursos interpostos pela embargante antes do recebimento da petição inicial dos embargos à execução.·
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de apresentação da emenda à petição inicial para regularizar o preenchimento dos pressupostos necessários ao regular andamento do processo mediante o recolhimento das custas processuais pode ser interpretada semelhantemente à situação do abandono ou da desistência tácita do processo dando ensejo ao pagamento das despesas e honorários pela parte que desistiu (art. 90, caput, do CPC). Isso considerando o trabalho realizado pelo patrono da parte adversa, que necessitou apresentar impugnação aos embargos à execução por ela promovida, direito que exsurge para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação, ainda que natureza defensiva, pelo demandante.
4. A falta de recolhimento das custas iniciais, no caso, não comporta cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, uma vez que estabelecida a relação jurídica processual e que não houve simples resignação quanto ao indeferimento da benesse e desistência da oposição dos embargos em apreço com fundamento na impossibilidade do custeio do encargo processual. Em prestígio aos princípios da causalidade, da cooperação e da lealdade processuais, não se desconsidera a responsabilidade da litigante por instar a parte contrária e movimentar a máquina judiciária apresentando sucessivos recursos visando ao benefício da gratuidade de justiça, inclusive mediante o recolhimento de preparo recursal.··
5. Hipótese em que se sobressai inarredável a condenação da embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em virtude do trabalho do advogado da parte contrária a que deliberadamente deu causa e, ao cabo, da sucumbência quanto à pretendida obtenção do benefício da gratuidade de justiça.·
IV. DISPOSITIVO·
6. Recurso conhecido e provido.·
Dispositivos relevantes citados: art. 321, p.u., art. 330, inc. IV, art. 485, inc. I, art. 85, § 2o, incisos I a IV, art. 90, caput, art. 290, do CPC.·
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936.597/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 3/3/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.461.693/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a·Turma, p. 6/4/2020.·
·